Tribunal: STF
Processo: ARE 1585859
Classe: ARE
Órgão julgador: CÁRMEN LÚCIA
Órgão colegiado: Decisao Monocratica
Data de julgamento: 2026-03-31
Data de publicação: 2026-03-31

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO

RECURSOS EXTRAORDINÁRIOS COM AGRAVO. PROCESSO PENAL. CRIME DE LAVAGEM DE DINHEIRO. ALEGAÇÃO DE AFRONTA AOS INCS. LIV E LV DO
ART. 5º E AO INC. IX DO ART. 93
DA CONSTITUIÇÃO DA REPÚBLICA. AUSÊNCIA DE REPERCUSSÃO GERAL: TEMAS 339 E 660. INTERCEPTAÇÕES TELEFÔNICAS: FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA. AFIRMAÇÃO DE OFENSA À SÚMULA N. 145 DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. INOCORRÊNCIA. ALEGAÇÕES DE ATIPICIDADE DAS CONDUTAS E DE AUSÊNCIA DE PROVAS SUFICIENTES PARA CONDENAÇÃO. IMPOSSIBILIDADE DE REEXAME DO CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO. SÚMULA N. 279 DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. AFIRMAÇÃO DE CONTRARIEDADE AO PRINCÍPIO DA LEGALIDADE: SÚMULA N. 636 DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. REVISÃO DA DOSIMETRIA DA
PENA. FALTA DE REPERCUSSÃO GERAL: TEMA 182 DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. AUSÊNCIA DE OFENSA CONSTITUCIONAL DIRETA. RECURSOS EXTRAORDINÁRIOS COM AGRAVO AOS QUAIS SE NEGA SEGUIMENTO.

Relatório
1. Recursos extraordinários com agravo interpostos, com base na
 al. a do inc. III do art. 102 da Constituição da República, contra acórdão da Oitava Turma do Tribunal Regional Federal da Quarta Região, que, em 3.2.2016, negou provimento às apelações dos agravantes e deu parcial provimento à apelação ministerial, apenas para “determinar nova medida de arresto sobre os veículos mencionados no item 5” (e-doc. 46).
 
O Tribunal Regional manteve a condenação dos agravantes, imposta, em 30.11.2012, pelo juízo da Primeira Vara Federal Criminal do Sistema Financeiro Nacional de Porto Alegre/RS, pela prática do crime de lavagem de dinheiro (e-doc. 22). O acórdão recorrido do Tribunal Regional tem esta ementa:
“PENAL E PROCESSO PENAL. OPERAÇÃO SOLIDÁRIA. PROCEDIMENTO INVESTIGATÓRIO. USO DE AGENTE PROVOCADOR. INOCORRÊNCIA DE FLAGRANTE PREPARADO. NÃO INCIDÊNCIA DA SÚMULA 145 DO STF. INTERCEPTAÇÕES TELEFÔNICAS. EMBASAMENTO EM DENÚNCIA ANÔNIMA. EXISTÊNCIA DE OUTROS ELEMENTOS. INTERCEPTAÇÃO TELEFÔNICA QUE ATINGE SUJEITO COM PRERROGATIVA DE FORO. VIOLAÇÃO DE REGRA CONSTITUCIONAL DE COMPETÊNCIA. NÃO OCORRÊNCIA. INTERLOCUTOR EVENTUAL QUE NÃO ERA ALVO. MONITORAMENTO TELEFÔNICO EM PERÍODO SEM ALVARÁ JUDICIAL. NÃO OCORRÊNCIA. MEDIDA IMPLEMENTADA COM DEVIDA AUTORIZAÇÃO JUDICIAL. PRORROGAÇÕES SUCESSIVAS DA INTERCEPTAÇÃO TELEFÔNICA. POSSIBILIDADE. DECISÕES FUNDAMENTADAS. COMPLEXIDADE DA CAUSA. TRANSCRIÇÃO INTEGRAL DE TODOS OS ÁUDIOS CAPTADOS AO LONGO DA INVESTIGAÇÃO. DESNECESSIDADE. VIOLAÇÃO DO DIREITO AO SILÊNCIO. NÃO CARACTERIZAÇÃO. EXCEÇÃO CONSTITUCIONAL DO SIGILO DAS COMUNICAÇÕES TELEFÔNICAS. AÇÃO CONTROLADA. LEGALIDADE. AUTORIZAÇÃO JUDICIAL. CISÃO PROCESSUAL. AUSÊNCIA DE PREJUÍZO AOS PRINCÍPIOS DO CONTRADITÓRIO E DA AMPLA DEFESA. ART. 80 DO CÓDIGO DE PROCESSO PENAL. EXCESSIVO NÚMERO DE ACUSADOS E FATOS. CERCEAMENTO DE DEFESA. AUSÊNCIA DO RÉU À COLHEITA DOS DEPOIMENTOS DAS TESTEMUNHAS DE DEFESA. CIRURGIA ELETIVA. FATO PROVOCADO VOLUNTARIAMENTE PELO ACUSADO. PRESENÇA DO ADVOGADO. ANÁLISE DE TODOS OS ARGUMENTOS DA DEFESA. DESNECESSIDADE. REMISSÃO A DECISÕES ANTERIORES QUE TRATARAM DOS TEMAS. POSSIBILIDADE. CRIME DE LAVAGEM DE DINHEIRO. INFRAÇÕES PENAIS ANTECEDENTES. FORTES INDÍCIOS DE OCORRÊNCIA. PROVA SUFICIENTE. USO DE INTERPOSTA PESSOA PARA OCULTAÇÃO DE BENS LAVADOS. COMPROVAÇÃO. CONDENAÇÃO MANTIDA. PENAS. PLEITO DE NOVO ARRESTO SOBRE VEÍCULOS LIBERADOS EM SENTENÇA. CABIMENTO. NECESSIDADE DE GARANTIR O PAGAMENTO DAS DESPESAS PROCESSUAIS E PENAS PECUNIÁRIAS” (fls. 133-134,
e-doc. 46).
Embargos de declaração opostos pelos agravantes foram parcialmente providos, apenas para fins de prequestionamento, sem efeitos modificativos (e-docs. 50 e 56).

Recurso extraordinário com agravo interposto por F J O F

2. No recurso extraordinário, o agravante F J O F alegou ter o Tribunal Regional Federal da Quarta Região contrariado os incs. LIII, LIV, LV e LXIII do art. 5º da Constituição da República.
 
Ressaltou “não se trata[r] de mera convocação de Juízes de 1º Grau para formar a maioria do colegiado em Turma do Tribunal Regional Federal da
4ª Região, mas, sim, da substituição do Desembargador Relator e do Desembargador Revisor, no dia do julgamento, por juízes não regularmente e anualmente convocados, que assumem o lugar do Desembargador Relator e do Desembargador Revisor, violando a garantia do Juiz Natural (Relator) e Revisor já prevento e que havia lançado o relatório e pedido pauta. Violação do devido processo legal” (fl. 8, e-doc. 61).
 
Asseverou que “toda a tese acusatória existente contra o recorrente tem por base escutas telefônicas. (...) A escuta telefônica, mesmo com autorização judicial, se realizada secretamente e sem término no tempo, viola o direito constitucional ao silêncio, sendo prova ilícita, além de violar o direito sagrado de ser informado, pois acusado” (fl. 13, e-doc. 61).
 
Pediu provimento do recurso extraordinário, “com a declaração da impossibilidade jurídica da condenação com base na prova ilícita e inconstitucional, invalidando-se a condenação, ou, então, a NULIDADE DO JULGAMENTO pela violação da garantia do duplo grau de jurisdição e do juiz natural, nos termos do 1º fundamento da questão Constitucional aqui invocada, por violação ao art. 5º, LIII, LIV, LV, da Carta Magna” (fl. 22, e-doc. 61).
 
3. Em 6.7.2016, no juízo de admissibilidade do recurso extraordinário interposto por F J O F, o Vice-Presidente do Tribunal Regional Federal da Quarta Região, Desembargador Carlos Eduardo Thompson Flores Lenz, inadmitiu-o, pelos fundamentos de ausência de ofensa constitucional direta e de incidência das Súmulas ns. 279 e 286 deste Supremo Tribunal (e-doc. 76).
 
4. No recurso extraordinário com agravo, F J O F afirma que o recurso extraordinário “trata, sim, de irregular convocação de juízes de primeiro grau para substituir o Relator e o Revisor no dia do julgamento, tendo o autor do pedido de pauta (revisor) e o relator que lançou o relatório não participado do julgamento, violando julgados a respeito do tema e o direito constitucional invocado. Portanto, não aplicável a Súmula 286, pois não existente julgados no sentido da hipótese ventilada nestes autos” (fl. 3, e-doc. 85).
 
Acentua que “a matéria é meramente de Direito Constitucional, não aplicável a súmula 279, equivocadamente invocada na decisão recorrida” (fl. 3,
e-doc. 85).
 
Pede provimento do agravo e do recurso extraordinário interpostos (fls. 22-23, e-doc. 85).
 
Recurso extraordinário com agravo interposto por J A O F e A M S
 
5. No recurso extraordinário, os agravantes J A O F e A M S  alegaram ter o Tribunal Regional Federal da Quarta Região contrariado os incs. X, XXXVIII, XXXIX, XLVI, LIII, LIV, LV, LVI e LVII do art. 5º da Constituição da República e a Súmula n. 145 deste Supremo Tribunal.
 
Salientaram que “todas as provas da presente ação criminal provém de uma investigação eivada de ilegalidades, a malfadada ‘Operação Solidária’, que investigou parlamentares com prerrogativas de função, a partir de denúncias anônimas, com o propósito fundamental de atingir adversários políticos
(Y C, E P, J O G, S Z) do então Ministro da Justiça, T G. Posteriormente, todos os referidos políticos foram alvo de investigações por parte da Polícia Federal, então comandada por T G” (fl. 25, e-doc. 64).
 
Relataram que, “na origem das investigações, está também a disputa eleitoral no Município de Canoas, no ano de 2004, ano em que o acusado F J O F foi vítima de montagem de dossiês e CDs (declarados ilegais pelo TJRS), de caráter anônimo. Posteriormente, a denúncia anônima juntada aos autos pela defesa do acusado F J O F, denota a verdadeira gênese da investigação. Tratou-se de denúncia anônima fomentada e instruída pela Polícia Federal, (...) em que um anônimo é orientado por agente da Polícia Federal. A partir daí, desafetos e inimigos políticos do [agravante] F J O F passaram a ser inquiridos a fim de subsidiarem eventuais investigações, embora se saiba que a origem de tudo está nas denúncias anônimas e em escutas ilegais” (fl. 25, e-doc. 64).
 
Defenderam que “a alegação trazida pelos ora acusados é a de que a origem dos elementos indiciários constantes dos autos está em elemento construído e fabricado com a intervenção da Polícia Federal e não em uma denúncia anônima autônoma, espontânea e livre. Conforme está provado nos autos, a ‘anônima’ denúncia foi orientada e construída pela Polícia Federal e isso é reconhecido nos autos” (fl. 26, e-doc. 64).
 
Afirmaram que “restou claro também que as decisões não tiveram a devida fundamentação e se arrastaram por quase um ano, mais de 270 dias, de maneira absolutamente contrária ao que dispõe a lei. Foram mais de 42.000 ligações, sem que elas tenham sido totalmente degravadas e tenham sido disponibilizados todos os áudios” (fls. 30-31, e-doc. 64).
 
Asseveraram que foi demonstrada “ausência de espontaneidade da delação premiada. Na verdade, o acusado P C foi coagido com o propósito de que se submetesse a delação. Embora a sentença e o acórdão afirmem não haver prova da coação, na verdade a fundamentação judicial é contraditória e incoerente”
(fl. 38, e-doc. 64).
 
Declararam ofensa à Súmula n. 145 deste Supremo Tribunal, explicando haver “especial relação existente entre o jornalista Giovani Grizotti e o Ministério Público Federal para a realização de reportagens jornalísticas que se coligaram com denúncias anônimas e dossiês políticos para dar ensejo às investigações posteriores (...). Em seu depoimento na ação penal conexa aos presentes fatos, o dito jornalista afirma que houve uma matéria montada para realizar uma gravação que denotaria ilícitos praticados pela SP Alimentação, no Município de Alvorada. Sabe-se, também, que o mesmo jornalista realizou matérias televisivas no Município de Canoas, devidamente municiado por informantes da Polícia Federal e, também, a partir de informações obtidas com a Procuradoria da República” (fls. 42-43, e-doc. 64).
 
Concluíram que “vários são (e foram) os réus e múltiplas são as imputações (lavagem de dinheiro e quadrilha ou bando), o que requeria a existência de um delito antecedente, a fim de que ocorresse a condenação. Dessa forma, a ausência de conexão entre os processos causou sério prejuízo para o exercício amplo do direito de defesa e para o contraditório, pois os réus ficaram privados de acompanhar a formação de prova que poderia desconstituir os alegados indícios de crime antecedente por parte dos demais corréus” (fl. 46,
e-doc. 64).
 
Acentuaram que “o [agravante A M S], idoso, com 80 anos, passou por cirurgia de catarata, e por orientação médica permaneceu em repouso por 15 (quinze) dias. (...) [A] ausência do [agravante A M S] na audiência lhe trouxe prejuízos, cerceando-lhe a defesa, tanto que o seu próprio defensor pugnou em audiência que fosse consignado o prejuízo, que restou, em nova arbitrariedade, negado pelo julgador” (fls. 48-49, e-doc. 64).
 
Ressaltaram que o acórdão recorrido “violou a Lei 9.613/98, em seu
art. 2º, § 1º, e violou o princípio da presunção de inocência, pois seriam condenados réus por lavagem de dinheiro, sem a tipicidade e antijuridicidade do crime antecedente, o que exigia a teoria da acessoriedade limitada, que norteava a antiga lei. Isso violaria, por óbvio, o princípio da presunção de inocência, previsto no art. 5º, LVII, da CF/88” (fl. 52, e-doc. 64).
 
Destacaram que “a sentença acaba por reconhecer o fato de o [agravante A M S] ter mais de 70 anos na data da sentença, porém não aplica a atenuante correspondente, sob o fundamento de que a pena já estava no mínimo legal. Porém, deve-se verificar que tal decisão viola o princípio da legalidade, previsto na Constituição Federal, art. 5º, XXXIX, bem como o princípio da individualização da pena, também previsto no art. 5º, XLVI” (fl. 53, e-doc. 64).
 
Observaram, sobre o agravante J A O F, que, “na pena imposta (...), o magistrado usou 1/5 como critério de aumento de pena para o crime continuado, em razão dos pretensos fatos praticados. Na verdade, não justificou o critério para não ter usado apenas 1/6 de aumento de pena, tendo em vista que sequer fez referência ao número total de fatos praticados. Desse modo, impõe-se a diminuição da pena imposta” (fl. 53, e-doc. 64).
 
Estes os pedidos:
“a) seja provido o recurso e reconhecida a nulidade do processo em razão da investigação ser decorrente de denúncia anônima construída em conjunto com a Polícia Federal, pela contaminação da prova em razão da ilicitude das provas iniciais e pela violação do
art. 5º, X, LIV, LV e LVI da Constituição Federal; 
b) seja provido o recurso e reconhecida a nulidade do processo em virtude da ilicitude das provas constantes dos autos e da violação dos art. 5º, LIV, LV e LVI, da CF/88.; 
c) seja provido o recurso e anulado o processo em razão da nulidade e da ilegalidade da utilização de delação premiada não espontânea no curso da ação penal e da violação do art. 5º, LIV, LV e LVI, da CF/88; 
d) seja provido o recurso e anulado o processo em virtude da ilegalidade da utilização de agente provocador na apuração do crime antecedente e da violação da súmula 145 do Supremo Tribunal Federal; 
e) seja provido o recurso e reconhecida a nulidade do processo em razão da ausência de conexão entre os processos de todos os réu, com a violação do art. 5º, LIV e LV, da CF/88; 
f) seja provido o recurso e reconhecida a nulidade do feito tendo em vista não ter sido possível o exercício da defesa pessoal do [agravante A M S] na audiência realize. da em 18 de agosto de 2010, mesmo tendo sido requerido antecipadamente pela Defesa e embasado em atestado médico, em flagrante violação do contraditório e da ampla defesa (cf. art. 5º, da CF/88); 
g) seja provido o recurso e reconhecida a nulidade do feito, em razão da nulidade do processo pela ausência de devido processo legal, contraditória e ampla defesa em relação aos elementos de prova dos delitos antecedentes, conforme art. 5º, LIV e LV, da CF/88; 
h) seja provido o recurso em razão da violação do art. 5º, LVII, da CF/88;
i) Seja provido o recurso para que seja apreciada a violação do art. 5º, XXXIX, da CF/88; 
II) Seja provido o recurso em razão da violação do art. 5º, XXXVIII e LIII, DA CF/88” (fls. 54-55, e-doc. 64).
 
6. Em 6.7.2016, no juízo de admissibilidade do recurso extraordinário interposto por J A O F e A M S, o Vice-Presidente do Tribunal Regional Federal da Quarta Região, Desembargador Carlos Eduardo Thompson Flores Lenz, inadmitiu-o, pelos fundamentos de ausência de ofensa constitucional direta e de incidência da Súmula n. 279 deste Supremo Tribunal (e-doc. 74).

7. No recurso extraordinário com agravo, J A O F e A M S explicam que “simples leitura do recurso interposto denota que não se trata de ofensa reflexa, mas direta, ao texto da Constituição Federal, como também faz depreender claramente e de maneira inequívoca, que não se quis revolver material fático-probatório, mas matéria exclusivamente de direito” (fl. 3, e-doc. 83).

Pedem provimento do agravo e do recurso extraordinário interpostos (fls. 53-54, e-doc. 83).
 
Recurso extraordinário com agravo interposto por I R S 
 
8. No recurso extraordinário, o agravante I R S assinalou ter o Tribunal Regional Federal da Quarta Região contrariado os incs. LIV, LV e LVI do art. 5º e o inc. IX do art. 93 da Constituição da República.
 
Sustentou que, no caso em análise, “cuida-se, inquestionavelmente, de ação penal nula, porquanto a persecução criminal restou impulsionada por interceptações telefônicas angariadas por decisão judicial embasada por ‘denúncia anônima’, hipótese reconhecidamente inadequada, à previsão do art. 5º, inc. LVI, da Constituição Federal” (fls. 14-15, e-doc. 67).
 
Esclareceu que, “além de o anonimato encampar a nulidade às interceptações, veja-se que elas foram realizadas em excesso – porque ultrapassaram, em muito, o prazo de 15 dias, renovável por igual período, previsto no art. 5º da Lei nº 9.296/96” (fl. 16, e-doc. 67).
 
Realçou que, “não tendo sido transcritas as interceptações realizadas, resta impossibilitada a compreensão sobre as provas que acompanharam a petição inicial acusatória, inviabilizando-se, às inteiras, a ampla defesa e o contraditório, conforme reconhecido, aliás, por esse Egrégio Supremo Tribunal Federal” (fl. 17, e-doc. 67).
 
Argumentou que “a r. sentença e o v. acórdão deixaram de enfrentar argumentos defensivos altamente relevantes (aptos a conduzir a um decreto absolutório), de modo que o discurso justificativo se apresentou incompleto e, de quebra, vazio de qualquer juridicidade. (...) A defesa técnica requereu fossem enfrentados os pontos acerca da tese de atipicidade da conduta em razão do risco permitido e da tipicidade conglobante. Todavia, esses pontos não receberam qualquer apreciação” (fls. 32-33, e-doc. 67).
 
Pediu o provimento do recurso extraordinário, “fazendo-o subir ao Colendo Supremo Tribunal Federal, a fim de que, uma vez conhecido, seja lhe dado provimento, para o fim de anular a persecutio criminis in judicio” (fl. 36, e-doc. 67).
 
9. Em 6.7.2016, no juízo de admissibilidade do recurso extraordinário interposto por I R S, o Vice-Presidente do Tribunal Regional Federal da Quarta Região, Desembargador Carlos Eduardo Thompson Flores Lenz, inadmitiu-o, pelos fundamentos de ausência de ofensa constitucional direta e de incidência da Súmula n. 279 deste Supremo Tribunal
(e-doc. 75).

10. No recurso extraordinário com agravo, I R S defende que “o recurso extraordinário, em verdade, vincula-se à violação dos arts. 5º, incs. LIV, LV e LVI e 93, inc. IX, ambos da Constituição Federal, motivo pelo qual avulta o desacerto do v. decisum, ora atacado, sobretudo porque a afronta aos preceitos constitucionais é direta e não importa em reexame fático-probatório” (fl. 7,
e-doc. 81).
 
Pede o provimento do agravo e do recurso extraordinário interpostos (fl. 11, e-doc. 81).
 
Examinados os elementos havidos nos autos, DECIDO.
 
11. Os recursos extraordinários com agravo serão analisados em conjunto pela unidade de argumentos.

12. A alegação do agravante I R S de nulidade do acórdão da Oitava Turma do Tribunal Regional Federal da Quarta Região, por eventual contrariedade ao inc. IX do art. 93 da Constituição da República, não pode prosperar. Embora em sentido contrário à pretensão do agravante
I R S, o acórdão recorrido apresentou suficiente fundamentação.
 
Conforme a jurisprudência deste Supremo Tribunal, “o que a Constituição exige, no art. 93, IX, é que a decisão judicial seja fundamentada; não que a fundamentação seja correta, na solução das questões de fato ou de direito da lide: declinadas no julgado as premissas, corretamente assentadas ou não, mas coerentes com o dispositivo do acórdão, está satisfeita a exigência constitucional” (RE n. 140.370, Relator o Ministro Sepúlveda Pertence, Primeira Turma, DJ 21.5.1993).
 
No julgamento do Agravo de Instrumento n. 791.292-QO-RG/PE, Tema 339 da repercussão geral, o Supremo Tribunal Federal firmou a seguinte tese: “O art. 93, IX, da Constituição Federal exige que o acórdão ou decisão sejam fundamentados, ainda que sucintamente, sem determinar, contudo, o exame pormenorizado de cada uma das alegações ou provas” (DJe 13.8.2010).
 
13. Quanto aos argumentos dos agravantes A M S, F J O F, I R S e
J A O F de contrariedade aos incs. LIV e LV do art. 5º da Constituição
da República, no julgamento do Recurso Extraordinário com Agravo
n. 748.371, Tema 660, Relator o Ministro Gilmar Mendes, este Supremo Tribunal assentou inexistir repercussão geral no argumento de contrariedade aos princípios do contraditório, da ampla defesa, dos limites da coisa julgada e do devido processo legal quando necessário exame da legislação infraconstitucional:
“Alegação de cerceamento do direito de defesa. Tema relativo à suposta violação aos princípios do contraditório, da ampla defesa, dos limites da coisa julgada e do devido processo legal. Julgamento da causa dependente de prévia análise da adequada aplicação das normas infraconstitucionais. Rejeição da repercussão geral” (DJe 1º.8.2013). 
Declarada a ausência de repercussão geral, os recursos extraordinários e os agravos nos quais suscitada a mesma questão constitucional devem ter seguimento negado pelos relatores, conforme o § 1º do art. 327 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal.
 
Nesse sentido, citem-se, por exemplo:
“AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. PROCESSUAL PENAL. (...) ALEGADO DESCUMPRIMENTO DOS INCS. LIV E LV DO ART. 5º DA CONSTITUIÇÃO DA REPÚBLICA: AUSÊNCIA DE OFENSA CONSTITUCIONAL DIRETA. TEMA 660 DA REPERCUSSÃO GERAL. NULIDADE DE PROVAS. IMPOSSIBILIDADE DE REEXAME DE PROVA: SÚMULA
N. 279 DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. (...) AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO” (ARE n. 1.579.494-AgR, Relatora a Ministra Cármen Lúcia, Primeira Turma, DJe 12.2.2026).

“AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. PENAL E PROCESSUAL PENAL. TRÁFICO DE DROGAS. POSSE IRREGULAR DE ARMA DE FOGO DE USO PERMITIDO. (...) AUDIÊNCIA DE INSTRUÇÃO. ALEGAÇÃO DE CONTRARIEDADE AOS
INCS. LIV E LV DO ART. 5º DA CONSTITUIÇÃO DA REPÚBLICA: TEMA 660 DA REPERCUSSÃO GERAL. (...) AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO” (ARE n. 1.538.532-AgR, Relatora a Ministra Cármen Lúcia, Primeira Turma, DJe 24.4.2025).

14. Em 30.11.2012, na Ação Penal n. 2009.71.00.023207-1/RS, o juízo da Primeira Vara Federal Criminal do Sistema Financeiro Nacional de Porto Alegre/RS condenou os agravantes, com corréus, pela prática do crime de lavagem de dinheiro, nestes termos:
“De acordo com a denúncia, no período de 2000 a 2008, compondo organização criminosa liderada por F J O F, os acusados teriam ocultado e movimentado patrimônio de titularidade de F J O F, adquirido com recursos provenientes de crimes contra a administração pública (fraudes em procedimentos licitatórios no Município de Canoas/RS, objeto de apuração no PCD 2008.04.00.037805-6 – Operação SOLIDÁRIA). F J O F teria declarado à Receita Federal patrimônio líquido de R$ 53.323,00 no ano de 2000, e de R$ 980.801,00 em 2006. (...)
Não houve qualquer participação da polícia ou do Ministério Público na gravação envolvendo a empresa SP Alimentação e Serviços Ltda. em Alvorada/RS, conforme se extrai do depoimento prestado por Giovani Grizoti em Juízo, nos autos da Ação Civil Pública 2007.71.12.005828-4/RS (fls. 2153-5).
Também não há que se falar em flagrante preparado, uma vez que embora tenha sido simulado interesse pela Prefeitura de Alvorada/RS no contato com representante da empresa SP Alimentação e Serviços Ltda., não houve qualquer prisão na ocasião, apenas a gravação do encontro através de equipamentos instalados pelo jornalista Giovani Grizoti, destinada a matéria jornalística. (...) Assim, não há que se falar em nulidade da investigação ou do presente processo pela utilização de agente provocador. (...)
2.2 Autoria. (...)
2.2.1 [F J O F]
O réu alegou que comprava e vendia veículos, motivo pelo qual não era efetuada a transferência dos bens para o seu nome. Muito embora tenha sido confirmada a atividade do réu, que era efetuada de forma esporádica, consoante revelaram as escutas telefônicas (Anexo 1, fl. 584), os veículos acima citados eram utilizados por [F J O F] e por familiares, ou estavam na possedo réu há bastante tempo. Não estavam à venda, portanto. Como visto, [F J O F] declarava apenas parte de seu patrimônio ao Fisco, pois não possuía suporte financeiro para a totalidade de seus bens. Não havia como [F J O F] declarar em seu nome todas as aquisições patrimoniais que eram efetuadas sem levantar suspeitas sobre a origem dos recursos utilizados para tanto. Assim, comprovadas a materialidade e autoria do delito, e ausentes causas capazes de afastar a ilicitude ou a culpabilidade, merece o réu [F J O F] ser condenado pela prática do delito previsto no art. 1º, V, da Lei 9.613/98.
2.2.2 [I R S]
[I R S] contribuiu para aocultação da propriedade de fato dos imóveis localizados em Imbé/RS. [N]ão há provas nos autos que indiquem que, em 2005, [I R S] tivesse conhecimento sobre a proveniência ilícita dos valores utilizados por [F J O F] para a aquisição da casa da Rua Tupanciretã.
Mas em relação a esse imóvel, permaneceu o réu contribuindo para a ocultação da propriedade de fato por parte de [F J O F] mesmo após já ter tido conhecimento do suposto envolvimento deste com ilícitos praticados na administração do município de Canoas/RS. Não há, portanto, que se falar em erro de tipo. Ademais, não agiu o réu no exercício regular da atividade de corretor, uma vez que manteve registrado em seu nome imóvel que não lhe pertencia, tendo ainda simulado permuta como se proprietário do bem fosse.
Portanto, comprovadas a materialidade e autoria do delito, e ausentes causas capazes de afastar a ilicitude ou a culpabilidade, merece o réu [I R S] ser condenado pela prática do delito previsto no art. 1º, V, da Lei 9.613/98, em relação aos fatos relativos às casas da Rua Tupanciretã e Rua Muçum, ambas em Imbé/RS.
Registro que a participação no crime antecedente não é condição para que o agente seja considerado sujeito ativo de delito de lavagem (...). Assim, o fato de o réu [I R S] não ter tido qualquer relação com os delitos antecedentes imputados a [F J O F] não afasta o crime.
2.2.3 [A M S]
[F J O F] era o proprietário de fato do apartamento 402 e boxes 18 e 19 do Ed. Veneza, bem como do apartamento 801 do Ed. Golden Park, ambos em Tramandaí/RS, em cujo contrato de compra e venda constou o nome de [A M S] como adquirente. [A M S], por sua vez, manteve até o fim a versão de que havia adquirido tais imóveis. Nessa condição, tenho que [A M S] ocultou as aquisições realizadas por
[F J O F], relativas aos imóveis referidos.
Portanto, comprovadas a materialidade e autoria do delito, e ausentes causas capazes de afastar a ilicitude ou a culpabilidade, merece o réu [A M S] ser condenado pela prática do delito previsto no art. 1º, V, da Lei 9.613/98, em relação aos fatos relativos aos imóveis do Ed. Veneza e do Ed. Golden Park, ambos em Tramandaí/RS. (...) Assim, o fato de o réu [A M S] não ter tido qualquer relação com os delitos antecedentes imputados a [F J O F] não afasta o crime.
2.2.4 [J A O F]
[F J O F] era o proprietário de fato das frações de terras Matrícula 10260 – R. 54 e R. 55, situadas na RS 030, em Tramandaí/RS, registradas em nome de [J A O F], que, por sua vez, manteve até o fim a versão de que havia adquirido tais imóveis. (...) Nessa condição, tenho que [J A O F] ocultou as aquisições realizadas por [F J O F], relativas aos imóveis referidos.
Portanto, comprovadas a materialidade e autoria do delito, e ausentes causas capazes de afastar a ilicitude ou a culpabilidade, merece o réu [J A O F] ser condenado pela prática do delito previsto no art. 1º, V, da Lei 9.613/98, por ter contribuído para a ocultação da propriedade das frações de terras Matrícula 10260 – R. 54 e R. 55, situadas na RS 030, em Tramandaí/RS, e do apartamento 402 e boxes 18 e 19, do Ed. Veneza, também em Tramandaí/RS” (fls. 3-113,
e-doc. 22).

15. No julgamento da Apelação Criminal n. 0023207-07.2009.4.04.7100/RS, o Tribunal Regional Federal da Quarta Região negou provimento aos recursos dos agravantes, mantendo as condenações impostas pelo juízo sentenciante, nestes termos:
“2.1. Uso indevido de agente provocador
Os recorrentes [A M S e J A O F] sustentam a incidência da Súmula n° 145 do STF, tendo em vista que a atuação do jornalista Giovani Grizotti enquanto agente provocador instigou o início das investigações com reportagens montadas. (...) Entendo que inaplicável a citada Súmula ao caso em mesa. Como bem ponderado pelo Juízo a gila, a Súmula nº 145 do STF se subsume aos casos em que a polícia articula uma situação flagrancial com estruturação prévia, justamente com o fito de que o alvo seja abordado praticando uma conduta delitiva. Não é o que se observa nos presentes autos.
Note-se que a atuação do jornalista Giovani Grizotti operou-se de forma independente a qualquer intervenção policial, sendo que o objetivo à época era apenas a elaboração de matéria jornalística. Ou seja, a Polícia Federal sequer participou da armação levada a cabo pelo jornalista. Como se não bastasse, não houve flagrante, não havendo que se falar, portanto, em flagrante preparado.
Acrescente-se, inclusive, ‘que o início de investigação por parte da Polícia Federal sobre a atuação da empresa SP Alimentação e Serviços Ltda. no município de Canoas/RS foi motivada, dentre outros elementos, pelo depoimento do servidor do município de Alvorada/RS, prestado ao Ministério Público Federal em Canoas/RS, sobre comentário que teria sido realizado pelo representante da SP Alimentação e Serviços Ltda. afirmando ter efetuado o mesmo tipo de proposta, além de ter oferecido propina a agentes públicos em Canoas/RS. E conforme informou o jornalista Giovani Grizoti em Juízo, o referido comentário não ficou nítido, tendo sido excluído da gravação realizada em Alvorada/RS’.
Sendo assim, não há que se falar em nulidade, pois inoperante a Súmula nº 145 do STF ao caso em tela.
2.2. Das interceptações telefônicas (...)
Sobre a licitude da prova, cumpre referir que a interceptação telefônica, autorizada judicialmente e executada em consonância com os ditames previstos na legislação de regência, pode e deve ser admitida como meio de prova da acusação. (...)
A Lei também dispõe sobre a preservação do sigilo das diligências, gravações e transcrições respectivas (artigo 8º), não havendo espaço para prévio contraditório, sob pena de se desvirtuar a própria natureza da medida. (...)
2.2.1. Ilicitude de investigação iniciada em razão de escutas clandestinas e denúncia anônima
Ao compulsar as razões de apelação criminal do réu [F J O F], verifico que, acerca das escutas ilegais, há apenas remissão à argumentação apresentada em sede de memoriais antes da sentença condenatória que ora se ataca. Nada há de objetivo que fundamente sua irresignação. (...)
Insta consignar que a sentença transitada em julgado na Ação Indenizatória n° 008/1.05.0016230-0, que tramitou perante a 5ª Vara Cível da Comarca de Canoas, citada pela defesa do réu, tão somente dá conta que [F J O F] foi alvo de escutas ilegais e acusaçõe